Tribunal: TJDFT
Processo: 0724457-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724457-49.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MARIANA FERNANDES SALES NOBRE RECORRIDO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MONITÓRIA. NOTAS PROMISSÓRIAS. PENHORA. VALORES. CONTA CORRENTE. NATUREZA SALARIAL NÃO COMPROVADA. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na impugnação à penhora apresentada sob o fundamento de que os valores constritos são impenhoráveis, a parte executada deve instruí-la com documentos capazes de provar suas alegações, pois a ela incumbe o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente, nos termos dos arts. 373, II, 434, caput, e 854, §3o, I, todos do CPC. 2. Segundo o art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários e proventos de aposentadoria, bem como outras verbas destinadas à remuneração do trabalho, excetuando-se na hipótese de recebimento de mais de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais pelo devedor ou a destinação do crédito para o pagamento de prestação alimentícia. 3. Ausente a comprovação de que a quantia bloqueada seria proveniente de remuneração laboral percebida pela agravante, é incabível o reconhecimento da impenhorabilidade do valor bloqueado com fundamento no art. 833, IV, do CPC. 4. As constantes movimentações apontadas pelos extratos bancários são típicas de contas correntes, e não de contas poupanças, de modo que os valores nelas depositados não são abrangidos pela proteção conferida à caderneta de poupança na forma do art. 833, X, do CPC. E mesmo se contivessem a denominação formal de “conta poupança”, ainda assim estariam excluídas do âmbito de proteção da impenhorabilidade, diante do desvirtuamento material da poupança. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 373, inciso II, 833, incisos IV e X, e 854, §3o, inciso I, todos do Código de Processo Civil, buscando seja reconhecida a impenhorabilidade dos valores constritos. Defende que são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente ou outras aplicações financeiras, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Afirma ser equivocada a hermenêutica que transfere para a parte executada o ônus de comprovar a intenção de poupar, sem o que não se poderia falar em proteção legal do montante encontrado, criando-se exigência onde a lei não prevê. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigo 833, incisos IV e X, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028